Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-20.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000769-20.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ROSINEIDE SALES DOS SANTOS SIMPLICIO

Advogado(s)
:
LUANE DA SILVA SANTOS, ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCILIA OSORIO MOREIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E TOI C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri que julgou procedentes os pedidos formulados por Rosineide Sales dos Santos Simplicio em ação anulatória de débito e TOI c/c indenização por danos morais. A decisão de origem declarou inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação, confirmando a tutela de urgência que restabeleceu o fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

2
. Examina-se: (i) a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança dele decorrente; (ii) a configuração de dano moral pelo corte indevido de energia elétrica; (iii) a proporcionalidade do valor indenizatório arbitrado; e (iv) a correção dos parâmetros de atualização da indenização.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL assegura às distribuidoras a possibilidade de apurar diferenças de consumo mediante lavratura de TOI, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.
4.
Embora tenha sido lavrado o TOI nº 0274562, restou demonstrado que a apelante não encaminhou à consumidora comunicação adequada acerca do valor e parâmetros do débito apurado, violando seu direito de defesa. Correta, portanto, a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de R$ 1.312,33.

5.
O corte no fornecimento de energia, serviço essencial, é fato incontroverso e apto a gerar dano moral indenizável. Mantida a condenação em R$ 10.000,00, valor proporcional e razoável diante da gravidade do dano.

6.
Contudo, merece reforma a sentença no tocante ao termo inicial dos juros de mora, que, nas indenizações por dano moral de natureza contratual, incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ. A correção monetária incide desde o arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os juros de mora a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento.

Tese de julgamento:

1. "É ilícita a cobrança de débito decorrente de TOI quando não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa durante o procedimento administrativo."

2. "O corte indevido do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável."

3. "Nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000769-20.2023.8.05.0172
, tendo como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como
Apelado, ROSINEIDE SALES DOS SANTOS SIMPLICIO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça